Tribunal: TJMT
Processo: 0002626-68.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002626-68.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES - CPF: 052.193.851-19 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (EMBARGANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (EMBARGANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), CIVIS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 075.134.701-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lidia Matos Silva (ASSISTENTE), Caio Felipe Dias Vieira de Souza (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), Victor Gabriel Gomes da Conceição (ASSISTENTE), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS
.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

EMBARGANTE:

ACÁCIO COSTA RIBEIRO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com propósito de prequestionamento, opostos por
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação n.o 0002626-68.2018.8.11.0037 por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, que,
por unanimidade,
rejeitou as preliminares

arguidas

e, no mérito,
deu parcial provimento
ao apelo, tão somente a fim de reajustar a pena privativa de liberdade imposta ao ora embargante para o patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo inalterada, nos demais termos, a r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 144870693,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, especificamente no que concerne às teses defensivas de
nulidade
da interceptação telefônica por incompetência do juízo que autorizou a medida e de
nulidade
da sessão de julgamento por ofensa ao livre convencimento do Tribunal do Júri, as quais foram aventadas pelo réu nas razões da apelação e não teriam sido analisadas por este órgão fracionário durante o julgamento do apelo, ao que o recorrente acrescenta ainda a tese genérica de
omissão
desta Corte de Justiça quanto à
“dosimetria da pena base”
.

Com arrimo nestes argumentos, requer o expresso saneamento dos vícios alegados e
prequestiona
a matéria federal e constitucional ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 146732653, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
não conhecimento
dos embargos de declaração e, acaso conhecidos, reclama o seu
desprovimento
, aduzindo, em ambos os casos, a inexistência das pechas alardeadas pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matéria já examinada e decidida pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, pois não teria apreciado a
tese defensiva de nulidade da interceptação telefônica
, por
incompetência do juízo
que decretou a medida, e o subsequente pedido de
anulação da decisão de pronúncia
, ventilados pelo então apelante com arrimo no argumento de que um dos alvos da quebra do sigilo telefônico era menor de idade à época das captações.

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente a referida preliminar defensiva
e a
refutou
com base na
preclusão da matéria
, já que a questão não fora arguida no momento oportuno.

Com efeito, o Relatório confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da Polícia Civil de Primavera do Leste, contendo as transcrições dos diálogos que evidenciam o envolvimento do recorrente
ACÁCIO
no homicídio, foi juntado aos autos em
28/09/2018
, ou seja,
muito antes das alegações finais defensivas
, no bojo das quais
o embargante não suscitou qualquer pecha relativa à ilegalidade da medida ou à incompetência do juízo
e se reservou o direito de refutar a acusação, em sua amplitude, no plenário do Júri, de modo que as eventuais irregularidades, a toda evidência, restaram convalidadas pela preclusão.

Ademais, este órgão fracionário pontuou também que o reconhecimento da nulidade alardeada esbarraria na manifesta
ausência do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
, pois o fato de um dos alvos da interceptação telefônica ter menos de 18 (dezoito) anos de idade à época da medida [circunstância desvelada somente após a autorização judicial de quebra do sigilo das comunicações telefônicas] não elide o fato de que a captação foi decretada em face de
dezenas de alvos maiores de idade e plenamente imputáveis
.

Tanto é assim que a decisão que pronunciou o embargante a julgamento pelo Júri Popular
não se embasou apenas sobre o conteúdo da interceptação telefônica que tinha como alvo o menor de idade
, mas também sobre o depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada
Anamaria Machado
e sobre as interações captadas entre o corréu
Lucas Marcolino
, vulgo “
Pônei
”, e
Tatiane Lopes Braga
, vulgo “
Pimentinha
”, colhidas na interceptação telefônica que tinha como alvo esta última, ou seja,
suspeita maior de idad
e,
imputável
e inclusive
condenada criminalmente
em 1.a instância por integrar organização criminosa.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. acórdão embargado:

“Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, a preliminar não comporta acolhida. Isto porque,
mesmo que a autoridade judiciária tenha se equivocado quanto à idade de um dos alvos das interceptações [note-se que, no Relatório que originou a representação da autoridade policial, a pessoa de Ariovaldo foi qualificada como tendo 26 anos de idade
– ID 121462117 - Pág. 24],
ainda assim,

tal peculiaridade não conduz à ilegalidade da medida ou à pretendida nulidade da decisão de pronúncia
. Com efeito, ao que ressai das cópias da representação da autoridade policial e da decisão que deferiu a medida cautelar (ID 121462117 - Pág. 30/55),
as interceptações telefônicas foram determinadas em face de dezenas de alvos, no bojo de investigação criminal (‘Operação Insurgente’) voltada a apurar o crime de organização criminosa por parte de vários suspeitos maiores de idade e plenamente imputáveis (e que foram, inclusive, posteriormente condenados em 1.a instância
pelo delito da Lei n.o 12.850/2013 – ID 121462118 - Pág. 42/121). Portanto, a meu ver,
o fato de posteriormente ter se descoberto que um dos alvos era menor idade no início da interceptação
, conforme informado pela autoridade policial no ID 121459614 - Pág. 25,
por si só, não elide a prática de crime [e de ‘investigação criminal’] por parte dos investigados adultos, apta a dar azo ao pedido de medida cautelar e a fixar a competência do Juízo da Vara Criminal para analisar e deferir o pleito, inclusive levando em consideração ‘a teoria do juízo aparente
(...)’. (...). Na hipótese,
não se verifica a existência de prejuízo capaz de dar azo à pretendida nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que o r. édito que determinou a submissão do apelante ACÁCIO ao crivo do Júri Popular não se embasou apenas sobre o conteúdo da interceptação telefônica que tinha como alvo menor de idade, mas também sobre o depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada Anamaria Machado
, delegada de Polícia que presidiu a coleta da prova cautelar, conforme se vê no ID 121459618 - Pág. 57 e Pág. 60/61. (...). Ad argumentandum tantum,
embora se possa cogitar, a priori, que o depoimento judicial da delegada de Polícia derivou diretamente do elemento de convicção indigitado pela defesa como ilegal, o que conduziria à sua ilicitude por derivação, friso, por apego à clareza, que tal linha de raciocínio tampouco prevalece em face da realidade processual
. (...) como sói ser nas ciências jurídicas, tais preceitos não são absolutos e podem ser atenuados a depender de determinados aspectos, que mitigam a regra da inadmissibilidade das provas reputadas ilícitas por derivação, consoante estipulam as
teorias da fonte independente (independent source doctrine) e da exceção da descoberta inevitável (inevitable discovery doctrine)
. Volvendo-se ao caso concreto, e consoante se exporá mais minuciosamente na análise do mérito, tem-se que,
além dos diálogos obtidos através da interceptação realizada em face do então adolescente Ariovaldo, o apelante ACÁCIO COSTA RIBEIRO, vulgo ‘PANELA’, foi enredado no homicídio sub judice também a partir das interações captadas entre o corréu Lucas Marcolino, vulgo ‘Pônei’, e Tatiane Lopes Braga, vulgo ‘Pimentinha’, colhidas na interceptação telefônica que tinha como alvo esta última, ou seja, suspeita maior de idade, plenamente imputável
e inclusive condenada criminalmente em 1.a instância por integrar organização criminosa no segundo semestre de 2017, em virtude dos fatos que ensejaram a investigação originária da qual a prova cautelar foi emprestada. (...). Destarte,
mesmo que se considerasse ilícita a interceptação em face do então menor de idade – o que se cogita apenas por apego ao debate –, ainda assim, existem fontes independentes nos autos que conduziriam inevitavelmente ao depoimento judicial da delegada de Polícia, à suspeita contra o apelante ACÁCIO e ao seu pronunciamento ao jugo da Corte Leiga, o que afasta a nulidade da decisão de pronúncia
. (...). Por fim, saliento que (...)
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
. (...). In casu,
o Relatório confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da Polícia Civil de Primavera do Leste, contendo as transcrições dos diálogos que evidenciariam o envolvimento do ora recorrente no ilícito, foi juntado aos autos em 28/09/2018
(ID 121459614 - Pág. 2), ou seja,
muito antes das alegações finais defensivas, no bojo das quais o apelante ACÁCIO não suscitou qualquer pecha relativa à ilegalidade da medida ou à incompetência do juízo e se reservou o direito de refutar a acusação, em sua amplitude, no plenário do Júri, de modo que as questões, a toda evidência, estão preclusas
. A propósito do tema, entende o e. Superior Tribunal de Justiça que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, as eventuais máculas ocorridas durante o judicium accusationis devem ser arguidas, como preliminar de mérito, nas alegações finais, sob pena de convalidação por preclusão (...)”.
(ID 142442686 - Pág. 1/6) – Grifei.

Outrossim, a i. defesa sustenta também que a decisão colegiada incorreu em
omissão
ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade da sessão de julgamento por ofensa ao livre convencimento do Tribunal do Júri, já que os áudios contendo o inteiro teor dos diálogos interceptados não foram reproduzidos perante o Conselho de Sentença em plenário.

Lado outro, perscrutando o acórdão vergastado, constato que a assertiva do embargante não corresponde à realidade dos autos, já que
a preliminar em questão foi devidamente enfrentada e afastada por esta Terceira Câmara Criminal
: seja por
inexistência de prejuízo à parte
, já que o conteúdo das conversas foi levado ao conhecimento dos senhores jurados por outros meios de prova; seja por
preclusão da matéria
, já que o vício alardeado na apelação não foi suscitado logo após ocorrer em plenário, tampouco consignado na ata da sessão de julgamento.

A propósito, reproduzo neste aresto integrativo a
ratio decidendi
já constante do acórdão embargado,
in verbis
:

“Em outra vertente, o apelante alega também que o cerceamento de defesa decorre da não reprodução dos diálogos interceptados para o Conselho de Sentença em sessão plenária de julgamento, o que teria impedido que os juízes naturais do crime doloso contra a vida conhecessem diretamente da prova incriminadora e formassem livremente o seu convencimento e a sua íntima convicção
. Contudo, analisando o feito, constato que, neste ponto,
tampouco há nulidade a ser pronunciada, à míngua de qualquer prejuízo à parte, já que o conteúdo dos comprometedores diálogos captados foi exaustivamente relatado à Corte Leiga pelas testemunhas compromissadas Anamaria Machado, Naira Elis Baldissera e Marcos Roberto Spengler, respectivamente, a delegada de Polícia e os investigadores que oficiaram na condição de analistas as interceptações telefônicas; inexistindo nos autos qualquer indicativo de que os senhores jurados tenham requerido ou necessitado da exibição das mídias originais
. Pelo contrário, ao que consta da ata da sessão, após a conclusão dos debates, o ‘Juiz indagou dos Senhores Jurados se estavam habilitados a julgarem ou se necessitavam de outros esclarecimentos, nos termos do art. 480 § 1o do CPP, sendo que o conselho dispensou novos esclarecimentos’. (...). Não bastasse,
impõe-se pontuar que tais nulidades ora arguidas perante esta instância revisora, isto é, o cerceamento de defesa e a parcialidade do juízo a quo, se deram em plenário e, todavia
,
não foram arguidas logo depois que ocorreram, nem restaram consignadas na ata da solenidade
:

sejam os próprios pedidos de reprodução das mídias ao Conselho de Sentença
e ao interrogado, sejam os supostos vícios derivados dos respectivos indeferimentos. Assim sendo, as questões se encontram preclusas, pois, como é cediço, as eivas ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas pela parte interessada logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, a teor da regra insculpida no art. 571, inc. VIII, do CPP, devendo a questão, ainda, consignar-se registrada na ata da solenidade. (...)”.
(ID 142442686 - Pág. 13) – Grifei.

Por fim, no tópico relativo aos seus pedidos, o embargante consigna o pleito de saneamento da
omissão
no acórdão referente à dosimetria da pena-base e às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, porém, não tece qualquer digressão a respeito do tema ao longo de suas razões, o que
vai de encontro com o

princípio da dialeticidade
e impede que o aludido requerimento seja sequer conhecido.

Ademais, impõe-se anotar a
flagrante impertinência e o manifesto descabimento da alegação defensiva
, haja vista que,
nesta instância revisora
, a valoração pejorativa conferida na sentença à circunstância judicial dos
antecedentes
do réu foi afastada pela Terceira Câmara Criminal e
a pena-base foi reajustada ao patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
, na primeira fase da dosimetria (ID 142442686 - Pág. 31/32).

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese do embargante
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona o art. 5.o, inc. XXXVIII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal; o art. 103 e art. 148, ambos da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.); o art. 1.o, art. 2.o e art. 5.o, todos da Lei n.o 9.296/1996; o art. 157,
caput
e §1.o, art. 158-B, e art. 492, inc. I, alínea
b
, todos do Código de Processo Penal; e o art. 8.o, n.o 2, alínea
d
, do Decreto no 678/1992 – Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022